Tribunal: STF
Processo: ARE 1550846
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Complexidade da Causa. Necessidade de reexame dos fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Ausência de violação direta à Constituição da República. Súmula nº 279 do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) para julgar ação contra servidor público.



    2. A ação original versava sobre a conversão de pena de demissão em suspensão, com valor de causa inferior a 60 salários mínimos.



    3. O recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. LIII, e 98, inc. I, da Constituição da República, argumentando que a complexidade da causa e a anulação da pena de demissão excluíam a competência do JEFP, violando o princípio do juiz natural e a isonomia.



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, considerando ausência de ofensa constitucional direta e aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF.



    5. No agravo, o recorrente sustentou que a complexidade da causa era evidente e que a violação ao art. 98, inc. I, da CRFB, foi prequestionada desde a origem, tornando inaplicáveis as súmulas do STF.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que manteve a competência do JEFP, violou diretamente os arts. 5º, inc. LIII, e 98, inc. I, da Constituição da República, considerando a alegada complexidade da causa e a anulação da pena de demissão.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso não merece prosperar. Para se concluir de forma diversa da decisão do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas e a legislação infraconstitucional (Lei nº 12.153, de 2009, e CPC), o que é inviável em sede extraordinária, ante o óbice da Súmula nº 279 do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal foram citados para demonstrar que a análise de legislação infraconstitucional e a reelaboração da moldura fática são vedadas em recurso extraordinário. A alegada violação à Constituição é reflexa, não direta.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a complexidade e o valor da causa, demanda o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição da República, nos termos da Súmula nº 279 do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LIII, e art. 98, inc. I, da CRFB; art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 279 do STF; ARE nº 1.286.446-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; ARE nº 1.457.981-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; ARE nº 1.435.501-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023; e ARE nº 1.374.189-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL N. 12.153/2009. PENA DE DEMISSÃO QUE NÃO HAVIA SIDO APLICADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DO FEITO. CONVERSÃO DA DEMISSÃO EM SUSPENSÃO, QUANDO DA APLICAÇÃO, QUE REAFIRMA A COMPETÊNCIA DO JEFP. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.” (e-doc. 279).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados o art. 5º, inc. LIII, e 98, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “no caso em tela, em que discutida e anulada a pena de demissão aplicada ao recorrido, delimitada no pedido inicial, está-se diante das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 98, inciso I da CF que delimita a competência do Juizado às causas de menor complexidade, portanto, a decisão recorrida é nula de pleno direito” (e-doc. 291, p. 6).



    3.2. Sustenta que “ocorreu um elastério não autorizado da competência conferida constitucionalmente ao Juizado Especial, implicando, também, em malferimento à isonomia e ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII da CF), pois inúmeras demandas de igual similitude foram apreciadas e julgadas pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda pública, sempre que questionada a sanção administrativa máxima, qual seja, demissão ou cassação de aposentadoria. A presente causa não configura baixa complexidade. A demanda merece retornar ao estado inicial para que seja apreciada e julgada perante uma das Varas da Fazenda Públicas locais” (e-doc. 291, p. 7).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, com a modificação do acórdão atacado” (e-doc. 291, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta:



    “O artigo 5º, inciso LIII, da Constituição da República não foi ventilado no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A alegação de negativa de vigência ao artigo 98, inciso I, da Constituição da República não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação de normas infraconstitucionais, como a Lei n.º 12.153/2009 e o Código de Processo Civil”. (e-doc. 299, p. 1-2).



    5. O agravante sustenta que, “diferente do julgado que constou nas razões do juízo de admissibilidade, a complexidade é evidente, cognoscível de plano sem a necessidade de busca de informações nos autos para aquilatar seu peso, muito menos exame da legislação infraconstitucional” (e-doc. 313, p. 4-5).



    5.1. Argumenta que, “o que importa é a violação efetiva ao art. 98, inciso I, da CF/88 totalmente prequestionado desde a origem do processamento do feito analisado. O argumento de malferimento ao princípio da isonomia e do juiz natural apenas corrobora ou serve de reforço à apontada violação ao art. 98, inciso I da CF, portanto, não necessariamente se faz cogente sua ventilação prévia, não sendo determinante, portanto, à admissibilidade recursal. Assim, inaplicável os ditames das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, mesmo implicitamente os referidos princípios foram debatidos uma vez que a violação à regra de competência constitucionalmente consagrada ofende a isonomia e o juiz natural apto ao julgamento do feito” (e-doc. 313, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passa-se, de plano, à análise das insurgências, adiantando que inexiste razão para se modifique a decisão que declinou da competência, motivo pelo qual mantém-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, proferida nos seguintes termos:



    ‘(...) A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, restou modulada pelo Tribunal de Justiça na forma do permissivo do artigo 23, da Lei nº 12.153/2009.



    (...)



    A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, restou modulada pelo Tribunal de Justiça na forma do permissivo do artigo 23, da Lei nº 12.153/2009. 



    No âmbito da Comarca de Porto Alegre, inicialmente, foi criada a 9ª Vara da Fazenda Pública, com competência, fixada pela Resolução 767/2009 – COMAG, limitada às ações de interesse do Estado do Rio Grande do Sul com valor de causa de até 40 salários mínimos e do Município de Porto Alegre, com valor de causa de até 30 salários mínimos, bem como às ações que tenham por objeto o vale refeição instituído pela Lei Estadual nº 10.002/93. 



    Posteriormente, a Resolução nº 837/2010 - COMAG determinou a instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na Comarca de Porto Alegre, transformando a 9ª Vara da Fazenda Pública em dois Juizados Especiais da Fazenda Pública, com a instalação do primeiro deles em 23/06/2010, tendo este a competência para o exame de demandas de interesse do Estado e do Município de Porto Alegre, com valor de causa de até 40 salários e 30 salários, respectivamente. 



    A partir de 24/10/2011, em face da Resolução nº 887/2011 - COMAG, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi ampliada, passando, assim, a abranger demandas com valor da causa até 60 salários mínimos. 



    No interior do Estado, por meio da Resolução nº 901/2012-COMAG, a partir de 12/03/2012, restaram instalados Juizados Especiais da Fazenda Pública, de forma imediata, nas Comarcas de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria e, como “projeto-piloto” os Juizados Especiais da Fazenda Pública adjuntos aos Juizados Especiais Cíveis das comarcas de Alvorada, Camaquã, Erechim, Farroupilha, Getúlio Vargas, Lagoa Vermelha, Lajeado, Salto do Jacuí, Santa Rosa e São Borja.



    Por fim, em 14/09/2012, foram instalados Juizados Especiais da Fazenda Pública em todas as Comarcas do Estado, de acordo com a Resolução nº 925/2012 - COMAG. 



    Nos termos do § 1º do art. 64, do CPC, a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, assim, a tramitação de demanda de competência da Turma Recursal da Fazenda Pública junto às Câmaras do Tribunal de Justiça pode causa a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo Tribunal, na forma prevista no §4º do referido dispositivo legal, in verbis: (...)



    Tendo, à demanda em exame, sido atribuído o valor de R$ 9.537,50, quantia inferior a 60 salários mínimos (art. 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009), bem como não se tratando de demanda que esteja incluída nos casos de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (§ 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009), e ajuizada em 10/12/2019, ou seja, após a data de instalação da JEFP na Comarca de origem, reputam-se evidenciados os pressupostos de atração do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do grau de complexidade da matéria ou de eventual necessidade de realização de cálculos ou perícia técnica. 



    Ainda, cumpre referir que, quando do ajuizamento do feito, ainda não havia sido aplicada a pena de demissão, tendo o pedido sido formulado pedido antecipatório requerendo a suspensão do PAD. Ademais, verifica-se que, posteriormente, a pena de demissão, assim que aplicada, foi convertida em suspensão, a evidenciar a competência do JEFP no aspecto, notadamente considerando que normas que tratam de exceções devem ser interpretadas de forma restritiva’.



    (...) 



    Como é sabido, competência do JEFP é absoluta, de modo que a declinação pelo juízo incompetente pode se dar em qualquer grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão, notadamente considerando que a questão ainda não havia sido analisada por esta segunda instância. Ainda, os julgados invocados, a seu turno, não gozam da natureza de precedentes, porquanto não se enquadram no rol do art. 927 do CPC. Destarte, não possuem o condão de, por si só, configurar omissão na decisão embargada. Colaciona-se, por oportuno, a ementa do AREsp 1.267.283/MG, em que assentado o entendimento referido:



    (...)



    De toda a sorte, verifica-se, exemplificativamente, que a APC n. 5000091-13.2020.8.21.0141, invocada pela parte embargante, a despeito de tratar de pena de demissão convertida em suspensão, possuía valor da causa superior a sessenta salários-mínimos, a justificar o julgamento por esta Corte. Portanto, não se verifica a ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ainda, o acórdão das Turmas Recursais invocado - 71006205991 - em que declinada a competência, foi posteriormente reformado pelo TJRS, de modo que as Turmas Recursais procederam à análise do mérito do recurso inominado em questão, o qual passou a ser tombado sob o n. 71007424666” (e-doc. 279, p. 3-4).



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e reexame da legislação infraconstitucional, Lei nacional nº 12.153, de 2009, e o Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 213. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa ou mesmo de sua complexidade. AI 768.339-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.286.446-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023, grifos nossos).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Competência. Juizados especiais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.457.981-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024, grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.435.501-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.189-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator